Tribunal: STF
Processo: HC 202432
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.2.2021 por Douglas Miguel Bento e outros, em benefício de Isael do Carmo Souza Martins, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.4.2021, conheceu em parte do Habeas Corpus n. 640.695/MG, denegando-o na parte conhecida.
O caso
    2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada. Posteriormente foi denunciado pela prática de homicídio, porque, usando uma garrafa quebrada, desferiu vários golpes no pescoço da vítima “em plena praça pública [onde estavam] várias pessoas”.
    3. Alegando ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva do paciente, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (HC n. 1.0000.20.575559-8/000). Contra a denegação desa impetração, interpôs-se o Habeas Corpus n. 640.695/MG, no Superior Tribunal de Justiça, parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos termos seguintes:
    “(...) A pretensão veiculada no presente recurso cinge-se à verificação de possível constrangimento ilegal por carência de fundamentação idônea a amparar o decreto prisional proferido em desfavor de ISAEL DO CARMO SOUSA MARTINS. 
    No caso, foram estes os fundamentos invocados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado (e-STJ fls. 25/27): 
    A douta Magistrada de primeira instância, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, o fez sob os seguintes fundamentos: 
    [...] Na hipótese dos autos, a custódia cautelar do acusado ainda se faz necessária porque o fato imputado ao acusado se amolda, em tese, ao crime de homicídio, cujo delito está inserido no rol dos crimes hediondos. Mas o só fato do crime ser considerado hediondo não justifica a decretação da prisão preventiva, pois devem estar presentes pelo menos um dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP. 
    In casu, a segregação cautelar do acusado ainda mostra-se necessária para garantir a ordem pública, devendo ser levada em conta a gravidade acentuada do delito, no que se refere à banalização da vida humana pelo acusado, que, supostamente, no dia dos fatos, desferiu golpes com um pedaço de garrafa no pescoço da vítima, levando-o ao óbito em plena praça pública que contava com a presença de diversas pessoas. 
    Deste modo, verifica-se a periculosidade social do agente. 
    [...] Insta ressaltar, por fim, que a moderna posição do direito processual penal traz como pressuposto para a decretação e manutenção da prisão cautelar o periculum libertatis, ou seja, é necessário que haja um perigo na liberdade do acusado a justificar sua prisão. Neste caso, sobeja provado que há perigo social se o denunciado permanecer em liberdade, e, ainda, que há indícios suficientes do cometimento do delito [...] (fls. 51/53 – doc. único). 
    Assim, verifica-se que a referida decisão encontra-se devidamente fundamentada, não deixando a MM. Juíza de asseverar que, presentes os indícios de autoria, a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias fáticas. 
    Com efeito, quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. 
    E, in casu, consta que o paciente teria atingido a vítima pelas costas, utilizando de um pedaço de garrafa, levando-a ao óbito em praça pública onde estavam diversas pessoas. 
    Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do paciente e, por óbvio coloca em risco a ordem social. (Grifei.) 
    Diante desse cenário, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiverem presentes, cumulativamente, os requisitos legais exigidos pela combinação dos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) o fumus comissi delicti; b) o periculum libertatis; e c) a necessidade e a adequação da medida. 
    Considerando-se, ainda, que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto prisional venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas. 
    A propósito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato. 
    À vista dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente, bem como de uma análise dos excertos expostos acima, verifico que o periculum libertatis está devidamente evidenciado em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, pois, "supostamente, no dia dos fatos, desferiu golpes com um pedaço de garrafa no pescoço da vítima, levando-o ao óbito em plena praça pública que contava com a presença de diversas pessoas" (e-STJ fl. 26). 
    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta imputada e a periculosidade social do agente, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. A propósito, guardadas as devidas peculiaridades, colaciono os seguintes precedentes: (...) 
    Dessa forma, as circunstâncias mais gravosas que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, na linha dos julgados acima colacionados. Por fim, a tese de que o paciente teria agido em legítima defesa, além de demandar reexame do acervo fático-probatório constante dos autos da ação penal na origem, o que não se mostra cabível na via eleita, não foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado. Nessa toada, considerando que a irresignação da defesa, nesse ponto, nem sequer foi apreciada pelo órgão colegiado do Tribunal estadual, fica obstada a análise das alegações por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, a violar o disposto nos arts. 105, inciso II, alínea "a", da Constituição da República e 13, inciso II, alínea "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    (…)
    Assim, concluo não haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. Com o mesmo entendimento, aliás, assim se manifestou o Ministério Público Federal (e-STJ fl. 147): 
    “Observa-se que a decisão assentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, e do modus operandi empregado na prática criminosa, em que o paciente atacou a vítima pelas costas com um pedaço de garrafa em praça pública, ocasionando sua morte na presença de diversas pessoas, circunstância que revela a periculosidade do acusado. A manutenção da prisão cautelar encontra-se em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça, que reconhece a gravidade concreta da conduta delitiva e o modus operandi praticado no crime como fundamentos válidos para autorizar a decretação da prisão preventiva, com vistas a garantia da ordem pública”. 
    Ante o exposto, conheço em parte da impetração e, nessa extensão, denego a ordem. 
    Publique- se. Intimem-se” (doc. 14).
    4. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual os impetrantes reiteram os argumentos dos habeas corpus impetrados nas instâncias antecedentes, reiterando o alegado constrangimento decorrente da decretação da prisão preventiva, que não preencheria os pressupostos legais.
    Asseveram que “a Autoridade Coatora conheceu do habeas em parte e denegou a ordem, sem submeter o pedido à Sexta Turma, desprestigiando o princípio do colegiado”.
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “a) concessão da medida liminar, para fins de cassar a decisão monocrática terminativa advinda do HC n.º 640695 – MG, conhecendo do habeas e concedendo a ordem em respeito à teoria da causa madura; e b) que seja regularmente processado o habeas corpus, com o pedido de informações à instância “a quo” oitiva do Ministério Público e ao final, requer sua concessão definitiva, para fins de ratificar a liminar postulada na alínea acima”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A impetração não foi instruída com documentos essenciais à compreensão da controvérsia, como a cópia da denúncia, da decisão pela qual decretada a prisão preventiva (somente constando a que negou o pedido de sua revogação, doc. 12) e do acórdão do tribunal estadual (pelo qual denegado o habeas corpus impetrado contra a custódia cautelar), mantido pela decisão impugnada.
    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame do pedido, impondo-se a negativa de seguimento da ação. 
    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual parcialmente conhecido o Habeas Corpus n. 640.695/MG, denegando-se ele na parte conhecida.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    Registre-se que, quanto à alegação de contrariedade ao princípio da colegialidade, este Supremo Tribunal prevê a possibilidade de o Relator decidir monocraticamente sobre os recursos quando pacífica a jurisprudência aplicada, como se tem na decisão objeto da presente impetração. Descabe cogitar-se de ofensa ao princípio da colegialidade ou de cerceamento do direito de defesa. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM CASO DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO FIXAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES QUANDO HÁ ELEMENTOS PARA PRISÃO PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro Relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal, como se deu na espécie. Precedentes. II O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III A prisão preventiva pode ter fundamento na garantia da ordem pública, quando presentes elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva, mormente quando se tratar de associação criminosa, como no caso sob exame. IV Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 152.860-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DESCAMINHO. DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA. PERDA DE OBJETO. 1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.2. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 3. A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Superior prejudica a análise do habeas corpus impetrado contra a alegada demora da autoridade apontada como coatora. Precedentes.4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 150.985-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 30.11.2018).
    11. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na espécie, apto a justificar a concessão da ordem de ofício.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, pelo que foi possível verificar, considerada a ausência das apontadas peças essenciais ao exame da controvérsia, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, pois o acusado “teria atingido a vítima pelas costas, utilizando de um pedaço de garrafa, levando-a ao óbito em praça pública onde estavam diversas pessoas”. 
    O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade em concreto da conduta praticada como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17.9.2018).
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora